Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740887-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA BUENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. MÉRITO. PROVA NOVA. INCAPAZ PARA ALTERAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES PELO MP A ÓRGÃO PÚBLICO INVESTIGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À VIDA PESSOAL. RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP). 2. A alegada prova nova necessária à revisão criminal deve ser apta a afastar a legalidade de ato processual realizado na ação originária, hipótese não verificada no caso. 3. O Ministério Público pode requisitar informações aos órgãos públicos (art. 129, VI da CF, art. 8o, II, e §§ 1o e 2o da Lei Orgânica do MPU, art. 26, “b”, § 2o da Lei Orgânica do Ministério Público Nacional) 4. Não obstante as disposições do art. 7o, incisos I, II e III do Marco Civil da Internet, a garantia de inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet e das comunicações privadas armazenadas, as informações do próprio órgão público (Ministério da Saúde) que possam colaborar para a apuração das prováveis fraudes ao sistema do Programa Farmácia Popular não estão protegidas por sigilo, porquanto não dizem respeito a intimidade e nem a vida privada, mas à relação administrativa sob a égide do Princípio da Publicidade. 5. Ação revisional conhecida e julgada improcedente. O recorrente, no especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, caput, e §1o, do Código de Processo Penal; 5o, incisos VI, VII e VIII, 7o, incisos I e II, 10, caput, §§1o e 2o, e 22, todos da Lei 12.964/2014, suscitando a ilicitude de provas decorrente do fornecimento de dados de IP de acesso/conexão pelo DATASUS ao MPF sem a correspondente autorização judicial, a resultar, por conseguinte, na nulidade da decisão que deferiu o afastamento do sigilo telemático e bancário e todos os atos derivados, inclusive a medida de busca e apreensão em que foram apreendidas as armas objeto da ação penal de origem. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, suscita contrariedade ao artigo 5o, incisos X, XII, LVI e LXXIX, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extremo, contudo, não reúne condições de prosseguir, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso extraordinário, pois eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023